Tribunal: TCU
Processo: 027.356/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9388/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.356/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Henriqueta Medeiros dos Santos (XXX.038.946-XX); Carla Fernandes do Nascimento (XXX.887.457-XX); Elizabete Crexi da Silva Ortiz (XXX.161.640-XX); Heloisa Helena de Queiroz Andrade (XXX.136.376-XX); Jacqueline Lima de Oliveira (XXX.995.851-XX); Joao Marcelo de Jesus Peixoto Lopes (XXX.252.703-XX); Julia Cabral Bastos (XXX.988.667-XX); Maria Luciene Lopes de Souza (XXX.631.648-XX); Rosilene Ramires Souza (XXX.187.690-XX); Tamires Maciel de Oliveira (XXX.761.440-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.